Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-75.2023.8.11.0020
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000573-75.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUAN FELÍCIO FRANCELINO (APELADO), REGIS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 405.459.891-91 (ADVOGADO), ANTONIA VICENTE (ASSISTENTE), SILVANA JESSICA VICENTE BREDA - CPF: 054.533.961-80 (VÍTIMA), JOSE ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 854.462.891-53 (ASSISTENTE), LUAN FELICIO FRANCELINO - CPF: 067.183.793-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME. CIÚMES INFUNDADOS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “A”, DO CP. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as cominações da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando pena de 01 mês de detenção e indenização por danos morais no valor de R$ 660,00. O órgão ministerial requereu majoração da reprimenda com valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à embriaguez e aos motivos do crime (ciúmes), aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “a”, do Código Penal, bem como aumento do valor da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:
Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a embriaguez voluntária do acusado ao tempo do fato pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena; (
ii
) estabelecer se a motivação por ciúmes infundados autoriza o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “a”, do Código Penal, e se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais em favor da vítima.

III. Razões de decidir:

1. A valoração negativa da embriaguez voluntária como circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria, depende de prova concreta nos autos de que o acusado, no momento dos fatos, encontrava-se efetivamente sob o efeito de álcool, situação não evidenciada no processo, motivo pelo qual não se mostra possível o aumento da pena-base por este fundamento.

2. A motivação do crime baseada em ciúmes infundados e excessivos, devidamente demonstrada nos autos por depoimentos e histórico de conduta possessiva do acusado em relação à vítima, configura motivo fútil e enseja a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “a”, do Código Penal, sendo legítima a elevação da reprimenda na segunda fase da dosimetria.

3. A majoração do valor fixado a título de danos morais exige demonstração de desproporcionalidade entre o quantum arbitrado e a extensão do dano ou a condição econômica do réu. No caso concreto, o valor de R$ 660,00 mostra-se proporcional, sendo adequada a sua manutenção.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de provas concretas da embriaguez do réu ao tempo do fato impede a valoração negativa dessa circunstância na primeira fase da dosimetria. 2. O motivo do crime consistente em ciúmes infundados autoriza a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “a”, do Código Penal. 3. A majoração do valor da indenização por danos morais depende de prova de desproporcionalidade em relação ao dano e à condição econômica do réu.

Dispositivos relevantes citados:
art. 147,
caput
, do CP; art. 61, II, “a”, do CP; art. 387, IV, do CPP; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
n. 2.543.920/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024; TJMT, N.U 1014637-24.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 18/02/2025; TJMT,
N.U 1000651-48.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta

pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
1a
Vara da Comarca de
Alto Araguaia

(
MT
)
que

julgou

procedente a
p
retensão punitiva estatal para
condenar
o acusado
pela prática do crime previsto no
artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as cominações da Lei Federal n. 11.340/2006
, à pena
definitiva de 01 (um)
mês de
reclusão
e a quantia de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) a título de danos morais
(Id. 283339479)
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que, por ocasião da dosimetria da pena, não foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais relacionadas à embriaguez do apelado ao tempo do fato, bem como à motivação decorrente de ciúmes, elementos que, segundo o
Parquet
, justificariam a exasperação da reprimenda, inclusive mediante a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “a”, do Código Penal. Defende, ainda, a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais
in
re

ipsa
em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, pleiteando que a indenização seja fixada em valor não inferior a R$ 5.000,00 (Id. 283339485).

Em suas
contrarrazões
,
o
apelado

refuta as teses defensivas, pugnando, ao final pelo desprovimento do recurso

(
I
d.
28
3339488
)
.

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra da
Procurador
a
de Justiça
Rosana Marra
, manifesta-se pelo

parcial provimento do recurso ministerial, apenas para que seja reconhecida e aplicada a agravante
da motivação por
ciúmes, disciplinada no artigo 61, inciso II, alínea
“
a
”
, do Código Penal.

É o relatório.

V O T
O
R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Na sentença, o Juízo
a quo

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o acusado
pela prática do crime previsto no
artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as cominações da Lei Federal n. 11.340/2006, à pena definitiva de 01 (um) mês de reclusão e a quantia de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) a título de danos morais (Id. 283339479).

Em síntese,
o Ministério Público, em suas razões recursais, alega que a sentença não considerou negativamente as circunstâncias judiciais relativas à embriaguez do réu ao tempo do fato e à motivação por ciúmes, fatores que, para o órgão, justificariam o aumento da pena, inclusive com aplicação da agravante do art. 61, II, “a”, do Código Penal. Requer, ainda, o aumento do valor da indenização por danos morais à vítima para não menos de R$ 5.000,00, conforme art. 387, IV, do CPP (Id. 283339485).

Passo
à
análise
.

I. DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
.

No que
pertine
às circunstâncias do crime
(art. 59, do Código Penal – primeira fase dosimétrica)
,
o
e
nte Ministerial
alega que o juízo de origem fixou a pena base no mínimo legal, sem considerar a embriaguez voluntária do réu como circunstância desfavorável. Sustenta que a ingestão consciente de álcool aumentou a agressividade do acusado e contribuiu para o crime, expondo a vítima a maior risco, motivo pelo qual requer a reanálise da dosimetria para que a culpabilidade seja valorada negativamente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de valoração negativa das circunstâncias do crime quando o acusado realiza a prática delitiva
sob efeito
de álcool. Veja-se:

(...)
.

4
.
As circunstâncias do crime, praticado após o uso de álcool e drogas e com violência exacerbada, justificam a majoração da pena-base, sendo coerente com a jurisprudência do STJ
.
(...)
.
(
AREsp
n. 2.543.920/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024)
(grifos meus)
.

Entretanto, a análise dos autos revela que permanece controvertida a alegação de que o acusado estaria sob efeito de álcool ou drogas, pois não há elementos documentais ou testemunhais que indiquem ter o apelado feito uso de bebida alcoólica no momento do fato. Ressalte-se que a mera menção ao consumo de álcool durante o período do casamento, por si só, não comprova que o apelado estivesse embriagado na ocasião dos fatos narrados.

Diante do exposto, não há nos autos elementos concretos que evidenciem o uso de bebida alcoólica pelo apelado
antes ou
no momento dos fatos, motivo pelo qual não se mostra possível a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena com fundamento na embriaguez voluntária. Assim, deve ser mantida a pena base fixada pelo juízo de origem, inexistindo razão para a sua majoração na forma pretendida pelo Ministério Público.

II.
DA AGRAVANTE -
MOTIVAÇÃO
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, sob o argumento de que o crime foi motivado por ciúmes excessivos e infundados por parte do acusado.

Com relação aos motivos do crime, o pleito ministerial
não
merece ser acolhido
para exasperar a pena base.

Isso porque, à luz do entendimento jurisprudencial consolidado neste Sodalício, os ciúmes excessivos e infundados constituem motivo fútil apto a ensejar a aplicação da referida agravante, especialmente quando, conforme relatado pela vítima, o apelado já apresentava elevado grau de ciúmes durante o relacionamento, agravando-se após o término, quando passou a adotar postura insistente e possessiva, com relatos de episódios de agressão e existência de outros processos envolvendo violência.

Nesse sentido, colaciona-se precedente deste Tribunal:

(...)
.

O motivo do crime, qual seja, ciúmes infundados, caracteriza-se como extremamente fútil, enquanto as agressões contra a vítima
(...)
, gratuitas e desproporcionais, ultrapassam os limites normais da culpabilidade, justificando a valoração negativa desses elementos na dosimetria da pena
. (...)
.
(N.U 1014637-24.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,

Publicad
o
no DJE 18/02/2025)
(grifos meus).

Em caso análogo, esta Corte entendeu que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO
MOTIVOS
DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVANTE
DO
ART
.
61
,
II
, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM O CRIME DE AMEAÇA. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA ERRONEAMENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.

6. A narrativa judicial encadeada pela vítima, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção, notadamente o laudo pericial e a prova oral produzida sob o pálio do contraditório, atinge o standard de prova necessário para a condenação dos crimes de lesão corporal, ameaça e perseguição.

7. A valoração negativa da circunstância dos
motivos
do crime é fundamentada no
ciúme
excessivo e na inconformidade do réu com o término do relacionamento, hipóteses estas que ultrapassam a elementar dos tipos penais e autoriza a exasperação das penas na primeira fase do cálculo dosimétrico.

8. A
agravante
do artigo
61
,
II
, ‘f’, do Código Penal, aplicada no crime de ameaça, não configura bis in idem, haja vista que não possui como elementar o prevalecimento da relação doméstica para a prática do delito.

9. A reincidência foi indevidamente reconhecida, pois não há condenação transitada em julgado em desfavor do apelante,
motivo
pelo qual impõe-se o redimensionamento da pena.

10. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal,
motivo
pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena

IV. DISPOSITIVO

10. Apelo parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 13o, 147, caput, 147-A, §1o,
II
,
61
,
II
, ‘f’ e 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 842.971/SC,
AgRg
no
AREsp
n. 206.581/MG e REsp n. 748.664/RS; TJMT,
ApCrim
n. 1002956-45.2021.8.11.0004,
ApCrim
n. 1010533-23.2022.8.11.0042 e
ApCrim
n. 1017165-89.2023.8.11.0055.

(N.U 1000651-48.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)
(grifos meus)
.

Em seu depoimento prestado perante as autoridades policiais, a vítima S.
J. V. B.
declarou que:

(...)
.

PROMOTOR: E você quando você recebeu essas ameaças lá naquela época você temeu porque algo de pior acontecesse com você.

VÍTIMA: Sim no começo sim.

PROMOTOR: Você sabe o que motivou ele a realizar essas ameaças.

VÍTIMA: Eu acho que assim não quis aceitar a separação.

PROMOTOR
: Em algum momento ele falou alguma coisa para a senhora que esboçou os ciúmes por parte dele?

VÍTIMA
: Muito, tinha muito.

(...).

PROMOTOR: Depois desse episódio, quais foram as consequências, Silvana? O que mudou na vida da senhora?

VÍTIMA: Depois desse episódio, teve outra vez, sabe, que ele foi até a minha casa, arrombou a porta da minha casa, foi com faca, chamei a polícia para ele.

Aí eu
tive que

pedi
r
outra medida protetiva.

(...).

Depois dessa ameaça ele
me
ameaçou pessoalmente com faca e tudo mais foi até minha casa.
Eu tive prejuízo porque a casa não era minha.
(...). (Id. 283339473).

Diante desse cenário, resta devidamente demonstrado que o motivo do crime – consubstanciado nos ciúmes desmedidos e infundados do acusado – revela especial reprovabilidade da conduta, extrapolando o juízo de censurabilidade ordinário
,
justificando a valoração negativa da referida circunstância judicial em seu desfavor.

Isto posto, passo à dosimetria da pena:

Na
primeira fase
, não foram valoradas circunstâncias judiciais, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, correspondente a 01 (um) mês de detenção.

Na
segunda fase
, não há circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas. Contudo, incide a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, diante da motivação fútil, de modo que, considerando a gravidade das ameaças, aplico a fração de 1/6, elevando a reprimenda para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Nos termos do art. 33, § 1o, “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

III.
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - DANO MORAL
.

O Ministério Público defende que, nos casos de violência doméstica contra a mulher, os danos morais são presumidos, permitindo a fixação de valor mínimo para reparação, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
No caso concreto, preenchidos os requisitos legais, o Ministério Público requer a fixação de indenização em valor não inferior a R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

No caso concreto, a autoridade sentenciante reconheceu o dano moral em favor da vítima, fixando a reparação em meio salário-mínimo vigente à época dos fatos, equivalente a R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais).

Quanto ao quantum indenizatório, é imprescindível que a sua fixação observe os critérios de adequação e proporcionalidade, de modo que eventual elevação exige fundamentação que explicite a extensão do dano ou a condição econômica do réu.
V
erifica-se dos autos que o apelante
se encontra
desempregado, auferindo renda equivalente a um
salário-mínimo
, oriunda de auxílio-desemprego.

Diante desse cenário, evidencia-se que a sentença observou os parâmetros jurisprudenciais ao adotar o salário-mínimo como referência para a fixação do valor. O montante arbitrado mostra-se proporcional à gravidade dos
fatos
debatidos nos autos
e compatível com a situação financeira do réu, revelando-se adequado às particularidades do caso, motivo pelo qual não se justifica qualquer alteração.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto para
reconhecer a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II,
alínea

“a”
, do Código Penal,
readequa
ndo
a pena definitiva do acusado

Luan
Felicio
Francelino

para
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, mantendo
incólumes
os demais
pontos
da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025